Tribunal: TJSP
Processo: 1009500-08.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - interesse de agir configurado - incontroverso pagamento de débito após o vencimento - emissão de carta de anuência - observância dos requisitos do art. 26 "caput" e §1o da Lei no 9.492/1997 - recusa do Tabelião não comprovada cabalmente - dano moral não configurado - litigância de má-fé não caracterizada - ação julgada

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - interesse de agir configurado - incontroverso pagamento de débito após o vencimento - emissão de carta de anuência - observância dos requisitos do art. 26 "caput" e §1o da Lei no 9.492/1997 - recusa do Tabelião não comprovada cabalmente - dano moral não configurado - litigância de má-fé não caracterizada - ação julgada improcedente - recurso da ré provido para esse fim - recurso da autora prejudicado.